Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-17.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011160-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSE ELINALDO MARINHO DA SILVA - CPF: 088.253.421-10 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVALDO MARIA DA SILVA - CPF: 057.026.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARINHO DA SILVA NETO - CPF: 088.253.541-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DE PEDIDO
. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o
habeas corpus
pode ser conhecido diante da reiteração de pedido anteriormente apreciado pela mesma Corte, sem a apresentação de fato novo ou alteração fático-jurídica relevante.

III. Razões de decidir:

3. O
habeas corpus
não pode ser conhecido quando configurada a reiteração de pedido idêntico já analisado, ausente qualquer elemento novo apto a justificar a rediscussão da matéria, por ausência de interesse de agir.

4. Verificada a tríplice identidade entre as impetrações (mesmo paciente, autoridade coatora e fundamentos), resta caracterizada a repetição indevida do
writ
.

5. A inexistência de inovação fática ou jurídica inviabiliza o processamento do novo habeas corpus, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem de habeas corpus não conhecida.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece de habeas corpus que reproduz pedido anteriormente apreciado pela mesma Corte, sem a apresentação de fato novo ou alteração fático-jurídica relevante. 2. A reiteração de impetração com identidade de partes, causa de pedir e pedido configura ausência de interesse de agir, impedindo o conhecimento do writ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 319; Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n.º 1005211-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. convocada Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, 4ª Câmara Criminal, j. 03/03/2026; STJ, orientação consolidada sobre não conhecimento de
habeas corpus
reiterado.

R E L A T Ó R I O

EXM. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de
JOSÉ ELINALDO MARINHO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do incidente n.º 1000013-38.2026.8.11.0050 (Ação Penal de origem n.º 1000160-64.2026.8.11.0050).

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02 de janeiro de 2026, juntamente com os corréus Josivaldo Maria da Silva e José Marinho da Silva Neto, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Em suas razões (
id.
353505394), o impetrante sustenta, em síntese, que o paciente padece de manifesto constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, o qual estaria amparado de forma genérica na gravidade abstrata dos delitos.

Aduz que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, havendo nítida carência de justa causa para a segregação extrema e ausência de demonstração do
periculum
libertatis
. Ademais, argumenta que houve suposta irregularidade na entrada dos policiais na residência.

Ressalta, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, mormente por ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita. Por fim, defende a suficiência e a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com base nestes fundamentos, requereu a concessão da liminar para a imediata revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou a sua substituição por cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão constante no
id.
353642371, por não vislumbrar, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Não foram solicitadas
informações.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo (
id.
356674857), opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

PRELIMINAR EX OFFICIO -
NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
POR
REITERAÇÃO DE PEDIDOS

A defesa impetra o presente
mandamus
visando à revogação da prisão preventiva do paciente
José Elinaldo Marinho da Silva
, sob os argumentos de ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo originário, suposta inexistência dos requisitos autorizadores insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ostentação de condições pessoais favoráveis e a viabilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no artigo 319 do mesmo diploma legal.

O pleito não comporta conhecimento.

É cediço e pacífico na jurisprudência pátria, notadamente no Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio Tribunal de Justiça, que o conhecimento da ação autônoma de
habeas corpus
pressupõe o preenchimento de suas condições de admissibilidade. Nesse viés, não se admite a impetração que se traduza em mera reiteração de pedido já submetido e/ou apreciado pela mesma Corte de Justiça, quando ausente qualquer fato novo ou alteração fático-jurídica superveniente que justifique a reanálise da segregação cautelar. A inviabilidade de trânsito do remédio heroico, nestes casos, decorre da manifesta ausência de interesse de agir processual.

Submetendo a premissa normativa ao caso vertente, e compulsando detidamente as informações processuais destes autos, constata-se por meio da Certidão de Análise de Prevenção do Departamento Judiciário Auxiliar (
Dejaux
) que
o vertente

writ
guarda estrita identidade com o
Habeas Corpus
n.º 1005211-12.2026.8.11.0000, o qual motivou, inclusive, a prevenção e a redistribuição desta ação para a Quarta Câmara Criminal.

Procedendo-se ao cotejo entre as impetrações, verifica-se de forma inequívoca a tríplice identidade inerente à litispendência ou reiteração: tratam-se do mesmo paciente (José Elinaldo Marinho da Silva), da mesma autoridade apontada como coatora (Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT – Autos n.º 1000160-64.2026.8.11.0050) e dos exatos mesmos fundamentos e pedidos atinentes à revogação da prisão preventiva em decorrência da alegada ausência de
periculum
libertatis
e suficiência das medidas cautelares diversas.

Observe a ementa do mencionado julgado:

“
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI N. 11.343/2006, ARTS. 33 E 35). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
. IMPROCEDÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO POR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTOS DE APREENSÃO E LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DA DINÂMICA DO FLAGRANTE E DECLARAÇÕES DOS

CONDUTORES. PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES E APETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA (BALANÇAS E EMBALAGENS “ZIP LOCK”). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL/MANDADO DE PRISÃO
EM ABERTO POR CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
(CPP, ART. 319). INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADOS TJMT N. 25 E 43.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, preso em flagrante em
02/01/2026
e, posteriormente,
teve o flagrante convertido em prisão preventiva
no
IP n. 1000160-64.2026.8.11.0050
, por suposta prática dos crimes dos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006
. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do
art. 312 do CPP
, predicados pessoais favoráveis e adequação de medidas cautelares diversas. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP; e

(II) à vista das circunstâncias do caso, são cabíveis e suficientes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), consideradas as condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir:

1. O fumus
comissi
delicti restou demonstrado por documentos do flagrante, autos de apreensão e laudo preliminar que atestam a natureza ilícita das substâncias, além de indícios de autoria extraídos da dinâmica policial e da indicação do local de ocultação do entorpecente.

2. O periculum
libertatis
foi reconhecido com base em dados concretos, notadamente a expressiva quantidade/variedade de drogas e a apreensão de instrumentos típicos do tráfico (balanças e invólucros), evidenciando traficância não episódica e risco efetivo à ordem pública.

3. Mostra-se idôneo o fundamento relativo ao risco de reiteração delitiva, diante da existência de execução penal/mandado de prisão em aberto decorrente de condenação anterior por tráfico, circunstância que revela inadequação de respostas menos gravosas.

4. As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP, ante a gravidade concreta e a periculosidade evidenciada no caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem de

Habeas Corpus denegada.

Teses de Julgamento:

“1. É válida a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos que evidenciem a materialidade, indícios de autoria e risco atual à ordem pública, especialmente diante de expressiva quantidade/variedade de entorpecentes e apetrechos da traficância.

2. A reiteração delitiva e a existência de execução penal/mandado de prisão em aberto constituem fundamento idôneo para a custódia cautelar, sendo insuficientes medidas do art. 319 do CPP, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.”

Dispositivos legais citados:

Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35;

CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313 (
incs
. I e II) e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, RHC n. 192692/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 20/03/2025, DJEN 09/04/2025.

TJMT, Habeas Corpus Criminal n. 1042181-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 27/01/2026,
publ
. 03/02/2026. TJMT, Enunciado n. 25; TJMT, Enunciado n. 43.
”

(TJMT. HC n.
1005211-12.2026.8.11.0000
,
Dr
ª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA,
Relatora
Convocada, 4ª Câmara Criminal, julgado em
03/03/2026,
DJe
09/03/2026
)
– Destaques no original

Soma-se a isso o fato de que
o
impetrante não colacionou, nesta nova ação constitucional, qualquer elemento probatório inédito, documento novo ou tese jurídica superveniente que não estivesse abrangida pelo objeto do
Habeas Corpus
n.º 1005211-12.2026.8.11.0000. A repetição exata dos fundamentos defensivos sem inovação fático-argumentativa torna inviável o conhecimento e processamento autônomo desta demanda mandamental.

Destarte, uma vez constatado que as teses aqui ventiladas constituem mera repetição daquelas já deduzidas no
habeas corpus
anteriormente distribuído, impõe-se, de plano, obstar o conhecimento
do vertente

mandamus
.

DISPOSITIVO

Dia
nte o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
José Elinaldo Marinho da Silva
, em virtude de constituir manifesta reiteração dos pedidos formulados no
Habeas Corpus
n.º 1005211-12.2026.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026